Tribunal: STF
Processo: RE 544591
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE
   FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
   RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
   FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO
   STF.
I - É incabível a inovação de fundamento em agravo
   regimental, porquanto a matéria argüida não foi objeto de decisão
   no acórdão recorrido, bem como não foi suscitada no recurso
   extraordinário.
II - É deficiente a fundamentação do recurso
   que argúi o exame de matéria diversa da que foi decidida na
   decisão agravada. Súmula 284 do STF.
III - O agravo regimental
   deve atacar todos os fundamentos suficientes da decisão agravada.
   Súmula 283 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.